Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-41.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Servidor Municipal – Itanhaém – Fisioterapeuta – Incapacidade total e permanente – Aposentadoria – Concessão – Proventos proporcionais – Revisão – Proventos integrais – Doença grave – Rol taxativo:

– A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO
Servidor Municipal – Itanhaém – Fisioterapeuta – Incapacidade total e permanente – Aposentadoria – Concessão – Proventos proporcionais – Revisão – Proventos integrais – Doença grave – Rol taxativo:

– A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência (Tema 524 da Repercussão Geral).

Servidor Municipal – Itanhaém – Fisioterapeuta – Incapacidade total e permanente – Aposentadoria – Concessão – Proventos proporcionais – Revisão – Proventos integrais – Doença – Funções desempenhadas – Nexo de causalidade – Perícia – Necessidade – Sentença – Anulação para dilação probatória – Possibilidade:

– Os proventos somente serão integrais quando houver nexo de causalidade entre as funções desempenhadas e a incapacidade.

– Não realizada perícia médica para aferição de possível nexo de causalidade, anula-se a sentença para a devida instrução.